Tribunal: STJ
Processo: 0512425-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065345 - SC(2025/0512425-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALLAN GOMES BARRETO (PRESO)
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
RELATÓRIOS
DE
INTELIGÊNCIA
HABEAS
CORPUS
FINANCEIRA (RIFS). COMPARTILHAMENTO DE DADOS
FINANCEIROS. TEMAS N. 990 E 1.404 DO STF. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no
Tema n. 1.404 (RE n.
), determinou a suspensão do
1.537.165/SP
andamento das ações penais na origem e do prazo prescricional,
alcançando decisões que anularam Relatórios de Inteligência Financeira
ou
procedimentos
fiscalizatórios
e
determinaram
o
seu
desentranhamento, mas expressamente excluiu da suspensão as
decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios
pelas autoridades investigatórias, por não implicarem paralisação ou
prejuízo às investigações, o que abrange a situação dos autos.
2. O Tribunal de origem apreciou de forma expressa a alegação de
ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, afirmando que a
requisição direta ao COAF não exigia prévia autorização judicial, à luz
do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.
990 da repercussão geral, e reputando inexistente vício flagrante que
justificasse a nulidade dos elementos probatórios obtidos pelo
compartilhamento de dados financeiros.
3
A tese defensiva de que, no caso concreto, não teria havido
.
compartilhamento espontâneo, mas requisição ativa de Relatórios de
Inteligência Financeira antes da instauração de procedimento
investigatório, demanda reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório e das circunstâncias da investigação, providência
incompatível com a via estreita do
, sobretudo quando a
habeas corpus
instância ordinária já reconheceu a regularidade do procedimento.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54953588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b59d5d03-402c-4af3-b158-44be2afb3788

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b59d5d03-402c-4af3-b158-44be2afb3788

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065345 - SC(2025/0512425-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALLAN GOMES BARRETO (PRESO)
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
RELATÓRIOS
DE
INTELIGÊNCIA
HABEAS
CORPUS
FINANCEIRA (RIFS). COMPARTILHAMENTO DE DADOS
FINANCEIROS. TEMAS N. 990 E 1.404 DO STF. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no
Tema n. 1.404 (RE n.
), determinou a suspensão do
1.537.165/SP
andamento das ações penais na origem e do prazo prescricional,
alcançando decisões que anularam Relatórios de Inteligência Financeira
ou
procedimentos
fiscalizatórios
e
determinaram
o
seu
desentranhamento, mas expressamente excluiu da suspensão as
decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios
pelas autoridades investigatórias, por não implicarem paralisação ou
prejuízo às investigações, o que abrange a situação dos autos.
2. O Tribunal de origem apreciou de forma expressa a alegação de
ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, afirmando que a
requisição direta ao COAF não exigia prévia autorização judicial, à luz
do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.
990 da repercussão geral, e reputando inexistente vício flagrante que
justificasse a nulidade dos elementos probatórios obtidos pelo
compartilhamento de dados financeiros.
3
A tese defensiva de que, no caso concreto, não teria havido
.
compartilhamento espontâneo, mas requisição ativa de Relatórios de
Inteligência Financeira antes da instauração de procedimento
investigatório, demanda reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório e das circunstâncias da investigação, providência
incompatível com a via estreita do
, sobretudo quando a
habeas corpus
instância ordinária já reconheceu a regularidade do procedimento.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54953996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:55
Código de Controle do Documento: 857895fa-bf7f-4a73-91d4-3b20da57d401

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALLAN GOMES BARRETO
contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do
.
mandamus
Nas razões do presente agravo, a defesa sustenta, inicialmente, que, ainda que
não admitido o
substitutivo, impõe-se a concessão da ordem de ofício
habeas corpus
diante de flagrante ilegalidade, nos termos do
-A do Código de Processo Penal.
art. 647
Nesse sentido, alega que houve usurpação da reserva de jurisdição, pois os
Relatórios de Inteligência Financeira teriam sido obtidos mediante requisição ativa da
autoridade policial, antes mesmo da formal instauração de procedimento investigatório, o
que configuraria prova ilícita, e que tal ilicitude contaminaria todos os elementos
probatórios subsequentes, inclusive a decisão que decretou a prisão preventiva, à luz da
teoria dos frutos da árvore envenenada e do
do Código de Processo Penal.
art. 157
Sustenta que a decisão agravada deixou de realizar
adequado
distinguishing
em relação ao Tema n. 990 do Supremo Tribunal Federal, porquanto este trataria apenas
do compartilhamento espontâneo de dados, e não de requisição direta pela autoridade
investigativa.
Aduz, ainda, que houve negativa de prestação jurisdicional ao se afirmar que
eventual reconhecimento da nulidade não traria utilidade ao agravante em razão da
suspensão decorrente do Tema n. 1.404 do Supremo Tribunal Federal, e defende que a
suspensão determinada pelo Supremo não impede o exame da legalidade da prisão
preventiva, nem autoriza a manutenção do cárcere com fundamento em prova
supostamente ilícita.
Requer, assim, a reconsideração d decisão agravada e o reconhecimento da
ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, o desentranhamento das provas deles
derivadas e o relaxamento da prisão preventiva, determinando-se, ainda, a suspensão da
ação penal até o trânsito em julgado do Tema n. 1.404 pelo Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54953996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:55
Código de Controle do Documento: 857895fa-bf7f-4a73-91d4-3b20da57d401

Conforme consignado na decisão agravada, a defesa se insurgiu contra o
compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira e contra a não suspensão da
investigação, em atenção à determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema n.
de Repercussão Geral (RE n.
).
1.404/STF
1.537.165/SP
De início, foi registrado que, diante da divergência de entendimento no
Supremo Tribunal Federal sobre as formalidades relativas à solicitação de RIFs,
reconheceu-se a repercussão geral do tema, para assentar "se o Ministério Público pode
requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial" e "se o
compartilhamento de dados fiscais pressupõe instauração de procedimento de
investigação penal formal". Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes decidiu
suspender o andamento das ações penais na origem e o o prazo prescricional, até o
julgamento da matéria.
Em complemento à mencionada decisão, o relator esclareceu que "a suspensão
dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de
outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF)
ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o subsequente
desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios". Excluiu, no entanto, "da
abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de
relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou
prejuízo às investigações".
Nesse contexto, concluiu-se não haver falar em suspensão da investigação
contra o agravante, porquanto considerada válida a requisição dos RIFs pelo Tribunal de
origem, o que exclui a hipótese dos autos da abrangência da decisão suspensiva.
No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL. TEMA N. 1.404 DA
REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
[...]
2. A suspensão nacional determinada no RE n.
não abrange
1.537.165/SP
decisões que reconhecem a validade de Relatórios de Inteligência Financeira,
por não implicarem paralisação ou prejuízo às investigações em curso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
223.721/PE,
DJEN de
)
10/2/2026,
19/2/2026.

O agravante sustenta que haveria flagrante ilegalidade apta a ensejar a
concessão da ordem de ofício, ao argumento de que os Relatórios de Inteligência
Documento eletrônico VDA54953996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:55
Código de Controle do Documento: 857895fa-bf7f-4a73-91d4-3b20da57d401

Financeira teriam sido obtidos mediante requisição ativa da autoridade policial, antes
mesmo da formal instauração de procedimento investigatório, configurando usurpação da
reserva de jurisdição e nulidade absoluta, com contaminação das provas subsequentes.
Todavia, o acórdão do Tribunal estadual enfrentou expressamente a matéria,
assentando que o procedimento não necessitava de prévia submissão ao Poder Judiciário,
à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 990 da
repercussão geral, reputando válida a requisição diretamente ao COAF: "inexiste vício
flagrante, que justifique a declaração de nulidade dos elementos probatórios obtidos
através do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), eis que,
salvo melhor juízo, o procedimento adotado se encontra em consonância com a
jurisprudência da Corte Constitucional" (e-STJ fl. 76).
A pretensão defensiva de distinguir o caso concreto, ao sustentar que não teria
havido compartilhamento espontâneo, mas requisição ativa, demanda análise
aprofundada do contexto fático-probatório e das circunstâncias da investigação,
providência incompatível com a via estreita do
sobretudo quando a
habeas corpus,
instância ordinária reconheceu a regularidade do procedimento.
Não se verifica, portanto, ilegalidade manifesta apta a ensejar a superação do
óbice do
substitutivo e a concessão da ordem de ofício.
habeas corpus
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional e à utilidade da
declaração de nulidade mesmo diante da suspensão decorrente do Tema n. 1.404,
igualmente não assiste razão ao agravante.
Conforme consignado na decisão agravada, não é possível analisar a alegação
de nulidade porque, acaso reconhecida, a decisão ficaria suspensa, devendo a defesa
aguardar a consolidação do tema no Supremo Tribunal Federal para que possa se insurgir
novamente em momento oportuno.
Com efeito, a determinação de suspensão proferida no RE n. 1.537.165/SP
tem por finalidade evitar decisões conflitantes sobre a validade do compartilhamento de
dados, não sendo razoável, neste momento, afastar entendimento firmado pela instância
ordinária com base em tema submetido à repercussão geral, cuja definição final compete
à Suprema Corte.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54953996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:55
Código de Controle do Documento: 857895fa-bf7f-4a73-91d4-3b20da57d401

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0512425-8
HC 1.065.345 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50000209320258240030 50000753720258240582 50001516120258240582
50002503120258240582 50002867320258240582 50003715920258240582
50003785120258240582 50004071120258240030 50004409120258240582
50004417620258240582 50007448220258240520 50010991020258240030
50024500320258240520 50030352020258240564 50030776920258240564
50036010420258240520 50037916420258240520 50040568120258240030
50065140820248240030 50067289620248240030 50069108220248240030
50145989120258240020 50150422720258240020 50150540620258240064
50222141920248240064 50544069420258240023 50690761220258240000
50740162020258240000 50761233720258240000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANTONIO APARECIDO BELARMINO JUNIOR
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ALLAN GOMES BARRETO (PRESO)
CORRÉU
: DENISE CRISPIM
CORRÉU
: WESLEY DE JESUS MARIANO
CORRÉU
: CASSIO PINHEIROS BRITO
CORRÉU
: FERNANDA ELISEU
CORRÉU
: DIANA CHAVES DA SILVEIRA
CORRÉU
: CAMILA DE BITTENCOURT DA SILVA
CORRÉU
: JHONATAN VIANA FERNANDES
CORRÉU
: NICOLAS DOS SANTOS
CORRÉU
: MARIA DE LOURDES MORAIS
CORRÉU
: RAFAEL FRONTINO ALVES
CORRÉU
: CHARLES ELISEU DA SILVA
CORRÉU
: MARCUS OTAVIO VIEIRA WAZLAWICK
CORRÉU
: CRISTIAN RENAN FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: DENISE CRISPIM MATIAS
CORRÉU
: VINICIUS SILVEIRA ROSA
CORRÉU
: GUSTAVO RIBEIRO
CORRÉU
: ALEXANDRE DOS SANTOS BEER
CORRÉU
: PRISCILA FERNANDES CAMARGO
CORRÉU
: JAIR FELISBERTO CELESTINO
CORRÉU
: GILBERTO DA SILVA MARTINS
CORRÉU
: EVERSON DANIEL D AVILA
CORRÉU
: MATHEUS PRADO COSTA
C54260584505601:290=40@
2025/0512425-8 - HC 1065345 Petição : 2026/0016904-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 14:00:25
Código de Controle do Documento: B005B0F0-3DA0-435D-81F1-07143C01B6B9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0512425-8
HC 1.065.345 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: BRUNO SILVA HEMPEL
CORRÉU
: AMANDA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: JUAN CARLOS VALDEZ PACHECO
CORRÉU
: CAMILA DOS SANTOS BEER
CORRÉU
: LUIS FERNANDO DE ARAUJO MENDES
CORRÉU
: SIDNEI DA SILVA
CORRÉU
: DANIEL MONTEIRO
CORRÉU
: MARIELI MORAES STORCK
CORRÉU
: GEYSON MORAES FORTUNATO
CORRÉU
: LUCAS CASSIO NAZARIO SERAFIM
CORRÉU
: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS BEER
CORRÉU
: ADRIAN FELIPE USMA OROZCO
CORRÉU
: PATRICIA REIMER CORREA
CORRÉU
: SILVIA RAMOS SOTERIO
CORRÉU
: VINICIUS MACHADO
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO DE MAIA MARTINS
CORRÉU
: LUCAS FLORIANO DE CARVALHO
CORRÉU
: WELLYNGTON ROSA MARTINS
CORRÉU
: GUILHERME HENRIQUE BAHLS
CORRÉU
: IGOR VIEIRA LEONARDO
CORRÉU
: CLAUDIO JUCIO LAURINDO LAURENTINO
CORRÉU
: DOUGLAS ELIAS MOTA
CORRÉU
: ANDERSON MARIANO DE CARVALHO
CORRÉU
: ALINE BECHTLOFF DOS SANTOS
CORRÉU
: PAULO ROBERTO LOPES
CORRÉU
: LUCAS ELIAS MOTA
CORRÉU
: THOMAS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALLAN GOMES BARRETO (PRESO)
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260584505601:290=40@
2025/0512425-8 - HC 1065345 Petição : 2026/0016904-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 14:00:25
Código de Controle do Documento: B005B0F0-3DA0-435D-81F1-07143C01B6B9